Tribunal: TJDFT
Processo: 0709207-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0709207-44.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROGERIO DE OLIVEIRA CANTUARIA JUNIOR PACIENTE: ITALO APARECIDO ROQUE AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de ITALO APARECIDO ROQUE no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos de no 0741616-07.2021.8.07.0001, estaria causando constrangimento ilegal ao paciente em decorrência do indeferimento do pedido para revogar a sua prisão preventiva. Da análise da documentação que instrui o writ, observa-se que não se colacionou cópia da decisão que decretou a prisão preventiva e da que indeferiu o pedido para sua revogação, contra a qual se insurge, tampouco consta cópia do auto de prisão em flagrante/inquérito, o que impossibilita o exame das alegações constantes da inicial. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de março de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator